Tribunal: STF
Processo: AP 2547
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL DE SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES. GARANTIA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O bloqueio das contas bancárias e demais ativos financeiros do acusado, além do bloqueio de bens móveis e imóveis, tem, como um dos objetivos, garantir o ressarcimento ao erário em razão dos prejuízos ocasionados nos atos antidemocráticos praticados em 8/1/2023.



    2. Os agravantes não apresentaram qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os óbices apontados.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.